Tribunal: STF
Processo: RE 1509623
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PEDIDO DE REMOÇÃO. DOENÇA DE FILHA MENOR DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO POR LAUDO DE JUNTA MÉDICA OFICIAL. ART. 36, PARÁGRAFO ÚNICO, III, B, LEI Nº 8.112/90. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REMOÇÃO EM CARÁTER PROVISÓRIO, ENQUANTO PERSISTIR A DOENÇA NO DEPENDENTE DO SERVIDOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta pela União em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para determinar à Ré que efetue a remoção definitiva do servidor público federal vinculado à Secretaria da Receita Federal em Recife/PE, para a Unidade da Receita Federal em Natal/RN, em razão de doença da filha menor, com fulcro no art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/90.



    2. A teor do art. 36 da Lei 8.112/90, nas hipóteses dos incisos I e II do art. 36 da Lei 8.112/90, a concessão de remoção é ato discricionário da Administração, ao passo que, nos casos enquadrados no inciso III, o instituto passa a ser direito subjetivo do servidor, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos, a Administração tem o dever jurídico de promover o deslocamento horizontal do Servidor dentro do mesmo quadro de pessoal.



    3. Comprovado estado de saúde do dependente por junta médica oficial, a questão é objetiva e independe do interesse da Administração. Precedentes do STJ.



    4. Requisitos para a remoção, independentemente do interesse da Administração, por motivo de saúde de pessoa de sua família: a) existência de relação de dependência econômica comprovada entre eles; b) o cadastro do dependente nos assentos funcionais do servidor; e c) a comprovação do motivo de saúde pela junta médica oficial.



    5. Embora tenha restado demonstrado o cumprimento dos requisitos legais, diante do reconhecimento por Junta Médica Oficial da enfermidade do dependente do autor, bem como da necessidade de sua transferência para fins de tratamento médico, a sentença merece reforma em parte, uma vez que concedeu a remoção em caráter definitivo, quando o caso é de típica remoção provisória. Desse modo, deve ser mantida a remoção, mas com a característica que lhe é própria: a provisoriedade, enquanto persistir o motivo que a determinou, qual seja, a doença em membro da família. Nesse sentido, o seguinte precedente desta 1ª Turma: PJE 08009603220164058100, Apelação Cível, Desembargador Federal Francisco Roberto Machado, Julgamento: 19/08/2020.



    6. Apelação parcialmente provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte "para, suprindo a omissão apontada, manter a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios nos moldes estabelecidos na sentença."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 196, 226, 227 e 229 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente